Tribunal: STF
Processo: ARE 1526859
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Município de Pesqueira, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco assim ementado:  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. 13º SALÁRIO E FÉRIAS. SERVIDOR COMISSIONADO. ÔNUS DA PROVA DA MUNICIPALIDADE QUANTO AO PAGAMENTO. FICHAS FINANCEIRAS. INSUFICIÊNCIA PARA FINS DE QUITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O ônus da prova do pagamento é do devedor, in casu, a Fazenda Pública, tal qual reconhecido pela Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Para se desincumbir do ônus que lhe é próprio, deveria a Fazenda Pública ter colacionado aos autos não as fichas financeiras, mas, sim, comprovantes de pagamentos. 2. Não se vislumbra que a ficha financeira constitua prova suficiente do adimplemento da verba cobrada, vez que se trata de documento produzido unilateralmente pela autarquia previdenciária que serve, tão somente, para demonstrar o seu lançamento no sistema informatizado da edilidade, não tendo o condão de atestar que o recorrente se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto. 3. Não tendo o município demonstrado o pagamento, há de ser julgado procedente a pretensão autoral. 4. Apelação parcialmente provida, à unanimidade.”   



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 39, §3º, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que o dispositivo apontado na sentença como sendo o fundamento para os direitos reclamados aplicam-se somente àqueles servidores de carreira, ocupantes de cargo de provimento efetivo, não atingindo os cargos comissionados. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Depreende-se do acórdão recorrido: 



    “Como se sabe, princípio básico do nosso ordenamento é o de que ao demandante cabe provar os fatos constitutivos de sua pretensão, cumprindo ao réu, por outro lado, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Inteligência do art. 373, do NCPC. 



    No caso específico dos autos, devidamente comprovada a relação laboral com o ente público, faz jus o servidor, ou empregado público, ao recebimento das verbas salariais não pagas como contraprestação dos serviços prestados, em consonância com o que dispõe o art. 7º c/c art. 39, §3º, da Constituição da República. 



    Cabe, pois, ao município apontado como inadimplente demonstrar nos autos o pagamento dos valores cobrados, a fim de se desincumbir da obrigação. Vale dizer, a teor do art. 373, II, do novo CPC/2015, é ônus do réu constituir prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, e, não o tendo feito, deve arcar com o pagamento das verbas salariais reclamadas, em face do reconhecimento da procedência do pedido inaugural [...].”



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2019)



    Ademais, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o servidor comissionado exonerado tem direito a receber férias não gozadas acrescidas de um terço (Tema 30), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:   



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito. 2. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. 3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto. 4. Recurso extraordinário não provido. (RE 570908, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 12.03.2010).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.4.2017. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. DIREITO A FÉRIAS COM ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que os servidores ocupantes de cargo em comissão têm direito ao recebimento de férias com o terço constitucional, o qual não pode ser restringido por falta de previsão legal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, visto que a sentença fixou os honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, percentual máximo estabelecido no § 2º do referido dispositivo legal” (ARE n° 1.019.020/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 01/8/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS E CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 570.908-RG, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, firmou o entendimento de que servidor público estadual, ocupante de cargo comissionado, após a sua exoneração, faz jus ao recebimento em pecúnia, acrescido do terço constitucional, das férias não gozadas. Esta Corte reafirmou esse entendimento ao julgar o ARE 721.001-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentando a vedação de enriquecimento ilícito pela Administração. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n° 813.805/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 25/6/2014). 



    Nessa mesma linha: ARE 1360303, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25.02.2022; ARE 1504914, Rel. Min. André Mendonça, DJe 10.10.2024; ARE 1475760, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.01.2024.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente